Tribunal: TJMT
Processo: 1023553-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023553-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), DIRCEU JOSE GODINHO - CPF: 520.951.696-20 (AGRAVANTE), PGE (AGRAVADO), SILVA MACHADO & GOMES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 19.274.587/0001-55 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18-C DA LEI ESTADUAL N.o 7.098/98. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Alto Garças/MT que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2022727253, vinculado ao NAI no 51731001052018172.

II.
Qu
estão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a atribuição de responsabilidade solidária ao agravante por suposta infração tributária, nos termos do art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/98; e (
ii
) se a decisão agravada deve ser reformada para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

III.
Ra
zões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/98 por extrapolar a competência do legislador estadual, invalidando, assim, a base legal para a atribuição de responsabilidade solidária ao agravante. (STF, ADI 4845, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020).

4. A jurisprudência pacífica do STF e do TJ-MT afasta a solidariedade do adquirente da mercadoria em casos similares, onde não há demonstração de interesse comum na operação que configure o fato gerador do imposto, nem previsão expressa em lei complementar, conforme
arts
. 124, 134 e 135 do CTN.

IV.
Dis
positivo e tese:

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a atribuição de responsabilidade solidária com base em dispositivo declarado inconstitucional. 2. Fica suspensa a exigibilidade do crédito tributário lavrado na CDA no 2022727253, decorrente do NAI no 51731001052018172, sem necessidade de depósito do montante integral, nos termos do art. 151, V, do CTN."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 146, III, "a"; CTN,
arts
. 124, 134, 135, 151, V; Lei Estadual no 7.098/1998,
arts
. 18-A, 18-C.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4845, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 13/02/2020; TJ-MT, Apelação Cível no 1034469-22.2018.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 12/12/2023; STJ,
AgRg
no REsp 1355768/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 04/02/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Dirceu José Godinho
contra a decisão do Juízo da Vara Única de Alto Garças/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com declaratória de inexistência de responsabilidade tributária solidária, anulatória de débito fiscal, dano moral e tutela antecipada de urgência no 1000215-65.2023.8.11.0035, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso e Silva Machado e Gomes dos Santos LTDA
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que visava suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2022727253.

Irresignado, o agravante alega que foi incluído como responsável tributário solidário no crédito tributário descrito na CDA no 2022727253, oriunda do NAI no 51731001052018172, em razão de uma suposta infração tributária relacionada à emissão de documentos fiscais que não correspondem à efetiva saída de mercadorias ou à prestação de serviços, referentes a uma alegada operação de aquisição de produtos agrícolas da empresa agravada, Silva Machado e Gomes dos Santos LTDA.

A
firma
que
nunca adquiriu quaisquer produtos da mencionada empresa e que desconhece as notas fiscais referidas na CDA. Alega que foi vítima de fraude, na qual estelionatários utilizaram sua Inscrição Estadual no 132376121 para a emissão de notas fiscais fraudulentas. Informa que, assim que tomou conhecimento da lavratura do auto de infração,
adotou as
providências necessárias, como a exclusão das notas fiscais de sua Escrituração Fiscal Digital e o registro de boletim de ocorrência no 2018.97127, demonstrando sua boa-fé.

Ressalta que, no período fiscalizado em 2017, seu faturamento foi de R$ 909.348,96, valor bem inferior ao informado nas notas fiscais emitidas pela agravada, e que, como produtor rural de sementes de forrageiras (capim
brachiaria
) em uma propriedade de 200 hectares, não utiliza a maioria dos produtos descritos nas referidas notas fiscais.

Sustenta que a inclusão de seu nome como responsável solidário na CDA é ilegal e inconstitucional, uma vez que se baseia no parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/98,
declarado
inconstitucional pelo STF na ADI 4845/MT. Alega também que, de acordo com os artigos 134 e 135 do CTN, não se enquadra nas hipóteses de responsabilidade de terceiros, pois não participou de qualquer operação que justificasse tal atribuição de responsabilidade solidária.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso V, do CTN,
com a consequente cessação d
as cobranças administrativas até o trânsito em julgado (Id. 184439680).

Liminar
indeferida
em Id.
188912199.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 190740686).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial no feito (Id. 230317169).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Dirceu José Godinho
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças/MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário representado pela CDA no 2022727253.

Em síntese, a ação de procedimento comum proposta na origem busca a declaração de inexistência de relação jurídica e de responsabilidade tributária solidária do autor em relação ao débito fiscal constituído na CDA no 2022727253, fundamentada nos
arts
. 18-A e 18-C da Lei Estadual no 7.098/98, em razão de uma operação na qual foi constatada a emissão de notas fiscais fraudulentas pela empresa agravada, Silva Machado & Gomes dos Santos LTDA.

Liminarmente, foi pleiteada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e das cobranças administrativas relacionadas ao mencionado débito, sem a exigência de depósito do montante integral. Tal pedido foi indeferido pelo magistrado de primeira instância, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise
das insurgências recursais.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de agravo de instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Pois bem. Verifica-se dos autos de origem, conforme Id. 131581337, que a imputação de responsabilidade solidária ao agravante fundamenta-se nos
arts
. 18-A e 18-C da Lei Estadual no 7.098/98, que dispõem sobre a solidariedade no pagamento do imposto devido entre pessoas com interesse comum na operação e o profissional de contabilidade responsável pela escrituração fiscal do contribuinte, em relação ao sujeito passivo principal
.

Ocorre que esses dispositivos da legislação estadual ampliam o alcance da responsabilidade tributária solidária estabelecida no art. 124 do Código Tributário Nacional, assim como da responsabilidade de terceiros prevista nos
arts
. 134 e 135 do mesmo diploma legal, os quais, de forma taxativa, dispõem que:

“
Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I -
as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II -
as
pessoas expressamente designadas por lei.
[...]

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I -
os
pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II -
os
tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por
êstes
;

IV -
o
inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V- o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI -
os
tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.
”

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I -
as
pessoas referidas no artigo anterior;

II -
os
mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
”

No que se refere à hipótese prevista no inciso I do art. 124 supramencionado, pressupõe-se que os responsáveis estejam no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e ao vendedor, uma vez que não possuem interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias (STJ, Primeira Turma, REsp 884845/SC;
AREsp
1198146/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe
18/12/2018).

Tratando-se de hipótese prevista no inciso II do mesmo dispositivo, a responsabilidade solidária
exige que as pessoas sejam expressamente designadas por lei. Essa lei, conforme o disposto no art. 146, III, "a", e art. 155, II, § 2o, XII, "b", ambos da Constituição Federal de 1988, deve ser de natureza complementar.

Em relação às hipóteses de responsabilidade de terceiros previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional,
é relevante ressaltar que o art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998, que dispunha sobre essa modalidade de responsabilidade, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 4.845.
O Supremo Tribunal Federal entendeu que tal norma extrapolava a competência do legislador complementar federal, estabelecendo a seguinte tese:

“É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”

No caso em análise, conforme relatado, a imputação da responsabilidade solidária ao agravante decorre de supostas irregularidades fiscais cometidas pela empresa agravada, que teria emitido notas fiscais "frias" de entrada e saída, sem o efetivo trânsito e entrega dos produtos nelas consignados. Em uma dessas transações, o agravante é apontado como adquirente destinatário dos produtos, sendo-lhe atribuída a responsabilidade solidária pelo pagamento dos tributos e das multas correspondentes.

Entretanto, considerando que o art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998 foi declarado inconstitucional pelo STF, há indícios de que o auto de infração lavrado contra a agravante, fundamentado nesse dispositivo, se tornou insubsistente.

Ainda que as operações tivessem sido comprovadas, o que não é o caso dos autos, uma vez que o agravante assumiu o ônus de provar sua boa-fé ao apresentar documentos de Id. 111163569 e seguintes, os quais corroboram suas alegações de que jamais adquiriu os produtos descritos nas notas fiscais objeto da autuação fiscal, nem realizou qualquer transação comercial com a empresa agravada, não há na legislação tributária previsão de responsabilidade solidária do adquirente da mercadoria, tampouco por presunção, conforme o art. 124 do CTN (
AgRg
no REsp 1355768/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014,
DJe
10/02/2014).

Nesse mesmo sentido, esta Corte já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 18-C, DA LEI No 7.098/98 – SOLIDARIEDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Conforme tese do STF que declarou inconstitucional o parágrafo único do art. 18-C, da Lei no 7.098/98 e, por consequência lógica o idêntico parágrafo único do art. 41, do RICMS/MT, “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”. (STF - ADI 4845, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)”.

2. Se não vislumbrada hipótese de solidariedade do adquirente da mercadoria para responder pelo suposto descumprimento da obrigação acessória, deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito.

Recurso de Apelação Desprovido Sentença Mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034469-22.2018.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – LANÇAMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES – LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL –INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – SENTENÇA RATIFICADA.

Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, previstas pelos
arts
. 134 e 135 do Código Tributário Nacional – CTN, a lei estadual invade a competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria.

Diante do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei n. 7.098/1998, o auto de infração lavrado com base nesse regramento se tornou insubsistente.

(N.U 1011376-59.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Cole
tivo, Julgado em 22/11/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021)

Nessa perspectiva, é absolutamente inaplicável atribuir ao adquirente a responsabilidade solidária pelo pagamento da cobrança em questão, não devendo o contribuinte ficar à mercê das consequências decorrentes do inadimplemento dessa cobrança.

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito, observada a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, inciso V, do CTN, sem a necessidade de depósito do montante integral em dinheiro.

Isso porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade previstas no art. 151 do CTN são independentes entre si, de modo que a concessão da tutela antecipada (art. 151, inciso V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral em dinheiro, como previsto no art. 151, inciso II, do CTN.

Impõe-se, portanto, a reforma da decisão agravada para suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído na CDA no 2022727253, decorrente do NAI no 51731001052018172.

Ante o exposto,

D
O
U

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024